Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-68.2021.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-68.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.215.634/0001-40 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MICHELA SINGH BERTO - CPF: 929.570.131-34 (EMBARGANTE), MICHELA SINGH BERTO - CPF: 929.570.131-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI Nº 14.010/2020. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M. A. Ferreira de Oliveira e Cia Ltda - EPP contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível. A embargante alegou omissão no julgado ao não reconhecer a tese de prescrição, sustentando a inaplicabilidade da suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020, por ausência de impedimento concreto ao exercício do direito de ação durante a pandemia. Pediu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 3º da Lei nº 14.010/2020; (
ii
) estabelecer se a suspensão dos prazos prescricionais prevista na referida lei depende da demonstração de obstáculos individuais ao exercício do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de contradição, obscuridade ou omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido apreciou detalhadamente a aplicação do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, prevista na Lei nº 14.010/2020, aplica-se de forma ampla e geral, sem necessidade de comprovação de dificuldades específicas enfrentadas pelos jurisdicionados.

A norma excepcional visa proteger o exercício dos direitos em contexto de adversidade generalizada causada pela pandemia, não se admitindo interpretação restritiva que limite sua abrangência.

Embargos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 aplica-se de forma ampla e automática, independentemente da comprovação de dificuldades individuais para o exercício do direito de ação.

A ausência de acolhimento de tese jurídica no acórdão, com fundamentação explícita, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000484-68.2021.8.11.0005

Embargante(s):
M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP

Embargado(s):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embarga
nte

(I
d.

277939863
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é

omisso
ao afirmar que este juízo não acolheu a tese de prescrição
, sob o fundamento de que
não se aplica a Lei nº 14.010/2020 que suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais durante o período da pandemia de Covid-19, uma vez que não houve qualquer impedimento para o exercício do seu direito de ação.

Argumenta que a suspensão prevista na referida lei privilegiou a desídia e permitiu o exercício atemporal de direito já prescrito, tendo em vista que não houve obstáculos à propositura da ação, considerando a digitalização dos processos e realização de atos virtuais.

Defende que a cooperativa embargada apenas ajuizou a ação no último
momento
do prazo prescricional, socorrendo-se da dilação legal, sem qualquer comprovação de circunstâncias ligadas à pandemia que tenham dificultado o exercício do seu direito de ação.

Por fim, a
embargante pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com os devidos efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 281693350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde
da lide restem negligenciados.

Ao contrário do sustentado pela parte embargante, não vislumbro a ocorrência dos alegados vícios de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que apreciou de forma detalhada e fundamentada a questão relativa à aplicabilidade da norma suspensiva dos prazos prescricionais estabelecida pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020 ao caso concreto.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside justamente na interpretação e alcance do referido dispositivo legal, editado em meio às adversidades decorrentes da pandemia de Covid-19, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, de forma ampla e geral, sem exigir a comprovação de dificuldades individuais por parte dos jurisdicionados.

A embargante defende a tese de que a norma excepcional não deveria ser aplicada ao caso concreto, por ausência de circunstâncias específicas que tenham dificultado ou impedido o exercício regular do direito de ação pelo autor
e a
rgumenta, ainda, que a suspensão implementada acabou por beneficiar a desídia processual e permitir o exercício extemporâneo de direitos fulminados pela prescrição.

Entretanto, tal entendimento não merece
acolhimento
, porquanto representa verdadeira interpretação restritiva e contrária à literalidade do texto normativo, que não faz qualquer ressalva ou distinção acerca das situações fáticas subjacentes a cada processo.

Certo é que a
intenção do legislador ao editar a norma excepcional foi estender o período de suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais a todos os jurisdicionados, de forma abrangente, dispensando-os da comprovação de prejuízos individuais em razão das adversidades decorrentes do cenário pandêmico vivenciado naquele momento.

Nesta perspectiva, o
acórdão
atacado realizou interpretação literal do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, alinhada à melhor doutrina e à jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores e desta
eg
. Corte de Justiça, não havendo contradição ou omissão a ser sanada, mas apenas discordância da parte embargante quanto aos fundamentos adotados.

Revela-se, pois, que os presentes
aclaratórios
constituem mero instrumento de rediscussão da matéria já devidamente decidida, finalidade essa incompatível com a natureza jurídica dos embargos declaratórios.

No tocante ao prequestionamento da matéria ventilada, tem-se que a questão atinente à aplicabilidade da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 foi devidamente apreciada pelo colegiado quando do julgamento da apelação, não havendo omissão a ser suprida neste aspecto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025